Tribunal: TJDFT
Processo: 0740017-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE A CARGO DA AGÊNCIA. NÃO REALIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A matéria devolvida à análise desta Turma Recursal cinge-se à condenação da recorrente à obrigação de efetivar a transferência do veículo FORD modelo RANGER XLT CD4M 3.2, espécie/tipo ESPECIAL CAMINHONETE, cor predominante BRANCA, combustível DIESEL, chassi 8AFAR23L3FJ331114, ano de fabricação/modelo 2015/2015, código RENAVAM 0103675828, para o nome do recorrido, no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00. A recorrente insurge-se contra a decisão argumentando que não é possível o cumprimento da obrigação, uma vez que o veículo foi deixado na agência, na modalidade de consignação, e que pertence a terceiro. Requer a reforma da sentença e o reconhecimento da incompetência dos Juizados, ante a necessidade de inclusão do proprietário do veículo.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Narra o autor que, adquiriu da recorrente o veículo acima descrito, ficando aquela responsável pela efetivação da transferência de sua propriedade. Aduz que pagou taxa de transferência, mas a empresa não o fez, conforme preceituado no CTB, art. 123 § 1o, sendo que até o presente momento o veículo ainda não foi transferido, conforme pactuado entre as partes, id 44495524 p. 1.

5. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. "

6. Consoante a isso, percebe-se que a falha na prestação de serviços da loja de veículos, ora recorrente, resta evidente no caso em exame, visto que a forma correta e lícita de uma empresa que revende veículos usados proceder é transferir o veículo comprado ou adquirido em negociação de outro, em 30 dias, conforme estabelece o art. 123, I do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente se ficou consignado no contrato de compra e venda.

7. É importante frisar que a recorrente se incumbiu de efetivar a transferência do veículo para o nome do recorrido, inclusive mediante pagamento de taxa, mas se omitiu do dever contratual. Portanto, impõe-se a condenação da empresa no cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência do veículo. Ressalte-se que nos autos em que o proprietário do veículo acionou a empresa recorrente com vistas ao recebimento do valor remanescente, ante a inadimplência da agência, houve celebração de acordo, que não foi por ela cumprido, encontrando-se aqueles autos em fase de cumprimento de sentença. Demais disso, trata-se de relação jurídica autônoma, tendo em vista que a contratação entre a agência e o proprietário do automóvel não guarda relação com a discutida nestes autos. Nesse descortino, não há reparo a ser feito na sentença.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.